Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-64.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011401-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVANTE), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), JORGE ELIAS NEHME - CPF: 329.555.291-68 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), JORGE ELIAS NEHME - CPF: 329.555.291-68 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (AGRAVANTE), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
FOI PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. GIOMAR TEODORO BORGES, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO/SUPEIÇÃO DO EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1011401-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RUY DE SOUZA GONCALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – AÇÃO RESCISÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO – NULIDADES ARGUIDAS EM OUTRAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE - EXTINTAS, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV E V, CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar a pretensão recursal, se o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida que declinou a competência e declarou nulo os atos praticados.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1011401-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RUY DE SOUZA GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., de decisão monocrática proferida nos Embargos de Declaração, de decisão monocrática que conheceu dos declaratórios opostos por
Ruy de Souza Gonçalves
, para reconhecer a incompetência deste Relator para processar e julgar a ação anulatória, declarar nulos os atos praticados, inclusive à decisão embargada de extinção sem julgamento de mérito e ordenar a redistribuição do feito ao e. Desembargador João Ferreira Filho, relator da Ação Rescisória n. 36191/2005, onde se aponta os vícios que se pretende a nulidade.

Alega que na hipótese ocorreu a prorrogação da competência nos termos do art. 65 do CPC. Sustenta que em nenhum dos aclaratórios houve menção acerca da incompetência do Juízo.

Assevera, de outra via, a ofensa ao art. 505, do CPC e art. 5º, XXXVI da CF, sob o fundamento de que já havia decisão proferida no feito, com trânsito em julgado, que reconheceu a competência da 2ª Turma de Câmara Cíveis Reunidas.

Reforça quanto a aplicação analógica do disposto no art. 16, § 1º, do RITJMT.

Reitera, por fim, as razões dos embargos de declaração quanto à omissão da fixação de honorários advocatícios e da condenação da parte autora, ora agravada, em litigância de má-fé.

Requer seja oportunizado o juízo de retratação ou que a matéria seja submetida ao Colegiado, para dar provimento ao recurso e anular a decisão monocrática com o julgamento dos embargos de declaração a serem providos para o restabelecimento da extinção da ação.

Contrarrazões (id 136157691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1011401-64.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Anulatória (
querela nullitatis
) ajuizada por Ruy de Souza Gonçalves contra o Banco do Brasil S.A., para o fim de desconstituir o julgamento proferido na Ação Rescisória n. 36191/2005, em razão da suposta existência de nulidade insanável e absoluta.

O feito foi extinto, sem julgamento de mérito, porque indeferida a inicial e, opostos Embargos de Declaração pela parte autora, ora agravada, como consignado na decisão agravada, este Relator reviu o quanto decidido para o fim de declarar a incompetência funcional absoluta para o processo e julgamento da ação proposta, porquanto entendeu que a ação tem por foco a declaração de inexistência de relação jurídica processual ou nulidade de ato processual, de modo que a competência é do juiz perante o qual tramitou a ação em cujo bojo se pretende ver declarada a nulidade.

Sob tal viés, determinou-se a redistribuição ao e. Relator do feito que se busca as nulidades, no caso, o e. Des. João Ferreira Filho.

Opostos Embargos de Declaração, referido entendimento restou reafirmado, como consignado:

De notar-se, assim, que não há omissão a ser suprida. Realça-se, como expressamente consignado na decisão embargada, que
se trata de incompetência absoluta, portanto, que não se prorroga, nem mesmo se trata de aplicação por analogia, do disposto no art. 16, § 1º, do RITJMT
, como sedimentado pelo STJ:

COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. JUÍZO. DECISÃO VICIADA. Trata-se de definir a competência para processar e julgar a ação ajuizada pelo INSS, que alegava não ter sido citado para a demanda que determinou a revisão do benefício acidentário do segurado. Logo, versa sobre a competência para processar e julgar a querela nullitatis.
A Seção entendeu competir ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade
”
(STJ – Terceira Seção – Informativo de Jurisprudência nº 478/STJ – publicado em 20 a 24 de junho de 2011 –
grifei
).

Cumpre realçar que o declínio para o Relator do feito que se pretende a nulidade se deu por se tratar de incompetência absoluta, de maneira que não há, na hipótese, ofensa ao disposto no art. 65 do CPC ou mesmo à coisa julgada. De outra via, não se trata de aplicação por analogia da referida norma do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Assim, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora submete-se ao Colegiado.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022